Tribunal: STF
Processo: HC 199231
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Parizotti, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 644.505/SP.
    A defesa sustenta ser o caso de concessão da liberdade provisória ao paciente, por alegado excesso de prazo na formação da culpa, pois encontra-se preso desde 30/5/20, sem que se tenha a regular tramitação processual.
    Alega o impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que ausentes fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para seja concedida a liberdade provisória ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 644.505/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 
    Ainda que assim não fosse, registro, quanto à matéria do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada da mora processual, conforme destacou o Ministro Nefi Cordeiro. Vide:
    “Quanto à alegação de excesso de prazo para julgamento da ação penal, sabe-se que a conclusão de julgamento da ação penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 
    Consta dos autos e de informações extraídas no sítio do Tribunal por meio de senha de acesso (fl. 220) que, em 30/5/2020, o paciente foi preso em flagrante e em 31/5/2020 esta prisão foi convertida em preventiva. 
    Em 15/6/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia, sendo recebida em 16/6/2020 pela autoridade judiciária. Em 15/7/2020, a defesa apresentou a resposta à acusação. Em 22/7/2016, foi ratificado o recebimento da denúncia. 
    Atualmente, os autos encontra-se conclusos para a designação do dia para a realização audiência de instrução e julgamento. 
    Em que pese as alegações trazidas pela defesa, não se verifica desídia do Estado, estando ausentes, por ora, motivos que justifiquem o relaxamento da prisão do paciente por excesso de prazo, uma vez que, apesar de estar concluso ao juízo para a designação de audiência de instrução desde o dia 21/7/2020, esteve em constante movimentação. 
    Ademais, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar, desde 30/5/2020, não se mostra excessivo comparado à pena mínima in abstrato dos delitos imputados - receptação, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo. 
    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.” 
    Portanto, a notícia de que o processo criminal tem regular andamento na origem afasta o apontado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
    É firme a jurisprudência da Corte nesse sentido:
    “[a] duração do processo se submete ao princípio da razoabilidade, havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do excesso. A complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos bastantes a uma tramitação processual menos célere que a habitual.” (HC nº 104.845/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 10/9/10).
    No mesmo sentido, destaco: HC nº 111.755/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/12; HC nº 116.864/RR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/10/13; HC nº 113.278/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/14. 
    No que se refere à discussão dos fundamentos da prisão preventiva do paciente, constato que este habeas corpus é mera reiteração de outra impetração veiculada na Corte (HC nº 191.924/SP), à qual neguei seguimento.
    Com efeito, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    No mesmo sentido, vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166.216-AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente